Tribunal: STF
Processo: HC 216686
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Remição por estudo. Não preenchimento dos requisitos legais. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues em favor de Paulo Ricardo Char Nogueira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que desproveu o agravo regimental no HC 703.310/SP (evento 2).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de Marília /SP indeferiu pedido de remição da pena do reeducando por estudo (evento 4, fls. 40-1). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA REALIZAÇÃO DE CURSOS BÍBLICOS À DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



      1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que, não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. Rever o entendimento adotado pela instância ordinária e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.



      2. Agravo regimental desprovido. ”



     



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da remição da pena por estudo em favor do Paciente. Argui aprovação, conclusão e certificação de estudos de temáticas de literatura religiosa pelo Paciente. Ressalta ser ‘inadmissível desprezar os esforços dos sentenciados que cumprem o caráter ressocializador da sanção penal por conta própria’. Requer, em medida liminar e no mérito, a remição da pena em 24 (vinte e quatro) dias da pena imposta ao paciente.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Lado outro, sobre a remição da pena, dispõe o art. 126 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): 



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



     



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.



    […]



    Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.



     O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de remição da pena ao fundamento de ‘o curso ministrado a distância por meio de apostilas enviadas por correspondência não tem qualquer vínculo com a unidade prisional, não havendo a fiscalização das horas estudadas pelo sentenciado ou a certificação do aproveitamento regular’ (evento 4, fl. 40).



    Na mesma toada, ao ratificar a decisão da instância antecedente, a Corte Estadual ressaltou que ‘impossível se mostra atender ao pleito defensivo porquanto não basta a simples juntada de certificado de conclusão de curso para que a remição seja reconhecida de forma automática’. E prosseguiu com destaque para o fato de ‘que a remição da pena pela realização de estudo, demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício’. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, concluiu irretocável as decisões anteriores, porquanto ‘não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. Rever o entendimento adotado pela instância ordinária e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus’.



    Tal o quadro, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa ao pleito de remição da pena por estudo. A fundamentação das instâncias antecedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente” (HC 172.646, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte consagra, para remição da pena, a tese de que necessária a efetiva realização da atividade laboral ou de estudo por parte do apenado, o que, no caso, não restou demonstrada de forma irrefutável, mormente quando, segundo a decisão do Juízo das execuções não houve ‘a fiscalização das horas estudadas pelo sentenciado ou a certificação do aproveitamento regular’



    Nesse prisma: “O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775, Min. Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19.12.2014; “Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, ‘o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual’ (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014)” (HC 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.12.2017; e “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes” (HC 124.520, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018).



    Ademais, anoto que o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pois para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Nesse contexto, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RHC 181.610/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; HC 191.280/SP, de minha relatoria; HC 192.458/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 195.356/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 201.238/SC, Rel. Min. Edson Fachin; HC 202.035-MC/SC, Rel. Min. Nunes Marques.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora